Tribunal: TJMT
Processo: 1013910-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013910-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS - CPF: 267.483.207-04 (EMBARGANTE), MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI - CPF: 146.795.978-28 (EMBARGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI - CPF: 146.795.978-28 (EMBARGANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS - CPF: 267.483.207-04 (EMBARGADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013910-94.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 869 DO STJ – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – OMISSÃO COM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO FEITO E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Assim, nega-se provimento aos embargos da autora, aqui embargante.

Verificada a omissão presente no acórdão recorrido, com relação à extinção do feito, porquanto reconhecida a prescrição, e também em relação ao ônus de sucumbência, mister se faz dar provimento ao recurso do requerido, aqui embargante, para, com efeitos infringentes, determinar a extinção do feito, com julgamento do mérito, e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1013910-94.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS e MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI.

EMBARGADOS:
OS MESMOS.

Processo na origem: 1001080-63.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS
e também por
MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso
do primeiro embargante para
acolher o pedido de prescrição do direito da autora.

O Agravo n.o 1013910-94.2023.8.11.0000 restou assim ementado (ID 188661674 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 869 DO STJ – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Se houve citação válida em ação proposta com o mesmo objeto anteriormente e que foi extinta por abandono da causa, não se aplica a interrupção do prazo prescricional prevista no TEMA 869 do STJ.

Quando a prova pericial foi requerida também pela parte autora, o requerido não pode ser obrigado a pagar sozinho os honorários do perito”.

O embargante
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido expresso de extinção do feito com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da prescrição e quanto à fixação da sucumbência. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e, com efeitos infringentes, declarar extinto o processo e condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A embargante
MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI,
alega que o acórdão foi omisso e incorreu em erro quanto a premissa de fato, no que diz respeito à ausência de intimação pessoal no processo anterior, o que afasta o abandono e, consequentemente, a prescrição. Pugna pelo provimento dos declaratórios para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTAS
: (ID 191252190 – MARLENE e ID 191407159 - JOÃO) pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013910-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS
e também por
MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso do primeiro embargante para
acolher o pedido de prescrição do direito da autora.

O embargante
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido expresso de extinção do feito com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da prescrição e quanto à fixação da sucumbência. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e, com efeitos infringentes, declarar extinto o processo e condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A embargante
MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI,
alega que o acórdão foi omisso e incorreu em erro quanto a premissa de fato, no que diz respeito à ausência de intimação pessoal no processo anterior, o que afasta o abandono e, consequentemente, a prescrição. Pugna pelo provimento dos declaratórios para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Observa-se, por primeiro, que se verifica a alegada omissão com relação ao fato de que a ausência de intimação pessoal da autora no processo anterior teria afastado a extinção por abandono da causa e, consequentemente, a prescrição.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que o prazo prescricional no caso é o previsto no CDC, ou seja, 5 anos e que a propositura da ação n.o
0012217-35.2013.8.11.0003, em 20/09/2013, teria interrompido a prescrição, porque extinto, sem resolução do mérito, em 12/04/2017.

O agravante alegou que
o processo foi extinto por abandono de causa, de modo que não teria havido a interrupção do prazo prescricional
.

Com razão o agravante, porque em que pese ter sido proposta a presente a ação ainda no prazo, se considerada a interrupção provocada pela ação anterior,
o abandono da causa exclui a interrupção objeto do Tema 869 do STJ
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. PRESCRIÇÃO. ANTERIOR AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMA 869 DO STJ
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 467, II, DO CPC.
CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 869) A CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO IMPORTA NA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EXCETO NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA OU ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, II E III, CPC/73 E ART. 485, II E III, CPC/2015)
. NA HIPÓTESE,
A AÇÃO ANTERIOR FOI EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA, NÃO INTERROMPENDO O PRAZO PRESCRICIONAL
, O QUAL SE IMPLEMENTOU ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM SUPEDÂNEO NO ART. 467, II, DO CPC. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS; Apelação Cível, No 50024660620188210028, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 19-08-2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO LASTREADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO VÁLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR QUE POSTERIORMENTE FOI EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO No 1.091.539/AP (TEMA 869/STJ)
- REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-PR 00193432620188160035 São José dos Pinhais, Relator: Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 05/06/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/06/2023)

Desse modo, se não houve a interrupção do prazo, porque não se aplica nesse caso o TEMA 869/STJ, há que ser reconhecida a prescrição.

Comporta, portanto, reforma a decisão para reconhecer que o direito do autor se encontra prescrito
”
. (grifei)

C
oncluiu-se, portanto, que não há falar-se em mais em ausência de intimação pessoal da parte a elidir a prescrição por abandono, porque tal arguição deveria ter sido feita nos autos da ação anterior e não da presente ação.

Nesse passo, se restou extinta a
ação n.o 0012217-35.2013.8.11.0003, em 20/09/2013,
por abandono de causa, não se aplica aqui a interrupção
do prazo prescricional objeto do Tema 869 do STJ
e, consequentemente, há que se reconhecer a prescrição, como posto no acórdão embargado.

Já no que diz respeito à omissão suscitada pelo embargante
JOAO ROBERTO DA SILVA MATOS,
quanto ao pedido expresso de extinção do feito, com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da prescrição da pretensão da autora e quanto à fixação da sucumbência, de fato o acórdão não abordou tais temas.

Restou analisada a questão da prescrição, donde se concluiu que, em razão da primeira ação ter sido extinta por abandono da causa, a sua propositura não teve o condão de interromper a prescrição, ensejando assim a extinção do feito.

Desse modo,
reconhecida a prescrição há que se prover os embargos declaratórios para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
.

Também se observa a omissão no acórdão quanto à fixação da sucumbência, de modo que, provido o recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o feito, com julgamento do mérito, condena-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária (ID 13874579 – origem).

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração da autora e DÁ-SE PROVIMENTO aos declaratórios do requerido, para suprir a omissão e, com efeitos infringentes,
determinar a extinção do feito, com julgamento do mérito, e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023